Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, Código Penal, depois de agredir a companheira com socos e tapas na cabeça e no rosto, e tentar esganá-la.
2 A materialidade e a autoria do crime fora evidenciadas no relato vitimário harmônico e coerente em ambas as fases, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões compatíveis com o relato. Rejeita-se a alegação de legítima defesa ou lesões recíprocas, se não ficou provado que eventual reação do réu tenha sido proporcional e decorrente de prévia e injusta agressão.
3 A culpabilidade é exacerbada quando extrapola o juízo normal de reprovabilidade e ofensividade, diante da multiplicidade de lesões na vítima. Na segunda fase da dosimetria, a pena-base foi agravada em um sexto incidente sobre a diferença entre as penas mínimas e máxima cominadas em abstrato, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. Nãohá reparo a fazer.
4 Apelação não provida.